Tribunal: TJBA
Processo: 0301271-22.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301271-22.2015.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como MARIA AUGUSTA MASCARENHAS CARDOZO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO FRAGA VIEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. PLANOS DE SAÚDE – PLANSERV. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. ASTREINTES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EFEITOS MODIFICATIVOS. PARCIAL ACOLHIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração simultâneos opostos pelo ESTADO DA BAHIA e pelo ESPÓLIO DE MARIA AUGUSTA MASCARENHAS CARDOZO contra acórdão que havia dado provimento parcial às apelações de ambas as partes.

O Estado apontou omissão quanto à aplicação do art. 17 do Decreto Estadual nº 9.552/2005 e do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998, sustentando que o reembolso deveria observar a tabela do PLANSERV, além de requerer a aplicação da taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

O Espólio alegou omissão e contradição quanto à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e ao descumprimento da tutela de urgência, pleiteando o reconhecimento do direito patrimonial às multas diárias e ao valor do tratamento não disponibilizado pelo Planserv.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão deveria ser integrado para limitar o reembolso à tabela do Planserv e ajustar os consectários legais conforme a EC nº 113/2021; e

(ii) saber se é transmissível aos herdeiros o direito ao recebimento indenização por perdas e danos e das astreintes fixadas por descumprimento de obrigação de fazer (fornecimento de home care), diante do falecimento da autora.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STF (RE 870.947/SE) e a Emenda Constitucional nº 113/2021 definem que, até 08/12/2021, aplicam-se IPCA-E e juros da poupança; a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, até o efetivo pagamento.

Quanto ao reembolso, o acórdão originário reconheceu a responsabilidade civil do Planserv, com base em prova documental das despesas médicas efetivamente realizadas, sendo indevida a limitação ao valor da tabela da rede credenciada.

Em relação ao espólio, reconheceu-se que, embora a obrigação de fazer (tratamento domiciliar) seja direito personalíssimo, de modo que não pode ser convertida em indenização por perdas e danos, as astreintes possuem natureza patrimonial e, portanto, são transmissíveis aos herdeiros, conforme precedentes do STJ (EREsp 1.795.527/RJ e AgInt no REsp 1.761.086/SP).

Restou comprovada a intimação pessoal do Estado, via sistema eletrônico, para cumprimento da tutela de urgência, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e da jurisprudência do TJBA, legitimando a cobrança da multa cominatória.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração do Estado da Bahia parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar a incidência, até 08/12/2021, dos juros da caderneta de poupança e, quanto à correção monetária, do IPCA-E; e, a partir de 09/12/2021, a aplicação exclusiva da taxa SELIC.

Embargos de declaração do Espólio de Maria Augusta Mascarenhas Cardozo parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para condenar o Estado da Bahia ao pagamento das astreintes decorrentes do descumprimento da tutela de urgência, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Tese de julgamento:

“1. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, até 08/12/2021, aplicam-se IPCA-E e juros da caderneta de poupança; a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC (EC nº 113/2021). 2. As astreintes decorrentes de descumprimento de obrigação de fazer possuem natureza patrimonial e são transmissíveis aos herdeiros da parte falecida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 1.022, 183 § 1º e 537; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI; Decreto Estadual nº 9.552/2005, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, EREsp 1.795.527/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 03.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1.761.086/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.11.2020; TJBA, MS 8023654-64.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 02.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS Nº 0301271-22.2015.8.05.0004, originários da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas/BA, tendo como Embargantes e Embargados o ESTADO DA BAHIA e o ESPÓLIO DE MARIA AUGUSTA MASCARENHAS CARDOZO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, AMBOS OS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA